Tribunal: STF
Processo: ARE 1543604
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TÁXI. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.337. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. TRANSMISSÃO DE PERMISSÃO DE TÁXI. INVIABILIDADE. O STF, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.337, DECIDIU ‘MODULAR OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, CONFERINDO-SE A ELES EFEITOS PRO FUTURO, PARA QUE A DECISÃO DE MÉRITO SÓ PRODUZA SEUS EFEITOS A PARTIR DE DOIS ANOS, A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO’ PORTANTO, COMO A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA ADI OCORREU EM 25.03.2021 E O ÓBITO DO TITULAR DA PERMISSÃO DO SERVIÇO DE TÁXI, NESTA CAPITAL, OCORREU EM 09.09.2018, NÃO SE APLICA A DECISÃO ORIUNDA DA ADI Nº 5.337. PORÉM, O ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DA ADI N. 70064123342, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 10, § 10, DA LEI MUNICIPAL N. 11.582/2014, DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, QUE PERMITIA A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS DA PERMISSÃO DE TÁXI AOS HERDEIROS LEGÍTIMOS OU AOS MEEIROS, COM BASE NO DIREITO SUCESSÓRIO, DESDE QUE HOUVESSE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LÁ ELENCADOS, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DA DATA DAQUELE JULGAMENTO, QUE OCORREU EM 01.12.2015. NESSE CONTEXTO, CONSIDERANDO QUE O PASSAMENTO DO AUTOR DA HERANÇA, QUE ERA PERMISSIONÁRIO DE TÁXI NESTA CAPITAL, OCORREU EM 09.09.2018, APÓS O JULGAMENTO DA ADI Nº 70064123342/RS, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO ATACADA, COM BASE EM TAL JULGADO. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME” (fl. 4, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 39).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, os incs. IX e XI do art. 22 e o art. 175 da Constituição da República e desrespeitado o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.337.



    Narra que “o Município de Porto Alegre, por Resolução 002/2024 de sua Empresa Pública de Transporte e Circulação, emitida em 04 de março de 2024, apresentou esclarecimentos acerca dos efeitos da ADI nº. 5337, permitindo que, até o dia 10/04/2025 sejam recebidos requerimentos administrativos de transferência de direitos oriundos de permissão de Transporte Individual por Táxi no Município de Porto Alegre, havendo expressa prova do direito local nos autos” (fl. 7, e-doc. 44). 



    Argumenta que “a negativa de direito sucessório fundamentava-se em Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada pelo TJ/RS em face de lei municipal que reconhecia a transmissibilidade causa mortis de exploração de serviço de táxi. Entretanto, segundo o STF, é justamente porque o art. 175 da Constituição da República não se aplica a essa atividade econômica que não haveria que se falar em inconstitucionalidade por ausência de processo licitatório – dessa maneira, restaria plenamente cabível referida sucessão da exploração de serviço de táxi” (fl. 11, e-doc. 44). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para o fito de, afastando a inconstitucionalidade apontada, autorizar a inclusão em inventário e partilha dos direitos de prestação de serviço de táxi no Município de Porto Alegre, que havia sido concedido ao de cujus pelo Alvará 317/2018, tese jurídica não acolhida pelo Tribunal a quo, e a respeito da qual se faz necessário o pronunciamento deste Pretório Excelso” (fl. 15, e-doc. 44).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49).



    Neste agravo, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e sustenta que “o recurso extraordinário interposto não busca rediscutir a matéria probatória a partir da interpretação das cláusulas testamentárias, uma vez que sequer é necessária a análise destas cláusulas para determinar a ilegalidade da decisão atacada. Nesse sentido, o objeto do presente recurso é tão somente o reconhecimento de que o processo conta com equivocada qualificação legal dos fatos reconhecidos, sendo para tanto desnecessária a reanálise dos fatos e provas trazidos aos autos” (fl. 4, e-doc. 56). 



    Assinala ser “objeto do recurso extraordinário a inobservância por parte do E. TJRS da modulação de efeitos decidida pelo E. STF nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.337, segundo a qual, a declaração de inconstitucionalidade do art. 12-A e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei de Mobilidade Urbana, nº 12.587/2012, somente ocorrerão a partir do dia 20/04/2025” (fl. 6, e-doc. 56).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “O agravante ajuizou a ação de inventário dos bens deixados pelo seu genitor, [J C M], falecido em 09.09.2018, arrolando como bem a ser inventariado os ‘direitos oriundos do alvará de tráfego 317/2018, referente ao uso do prefixo de táxi nº 3209, expedido pela EPTC’. 



    A decisão atacada excluiu do inventário a permissão de táxi, sob fundamento de que, conforme decidiu o STF, na ADI nº 5.337, não é possível a transferência do direito à exploração do serviço de táxi aos sucessores do titular da outorga. 



    Efetivamente, conforme refere o agravante, o STF, no julgamento dos embargos de declaração em agravo regimental, em embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 5.337, decidiu ‘modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-se a eles efeitos pro futuro, para que a decisão de mérito só produza seus efeitos a partir de dois anos, a contar da data da publicação’: (...).



    Portanto, como a publicação do acórdão da ADI ocorreu em 25.03.2021 e o óbito do titular da permissão do serviço de táxi, nesta capital, ocorreu em 09.09.2018, não se aplica a decisão oriunda da ADI nº 5.337. 



    Porém, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI n. 70064123342, veio a declarar a inconstitucionalidade do art. 10, § 10, da Lei Municipal n. 11.582/2014, do Município de Porto Alegre, que permitia a transmissão causa mortis da permissão de táxi aos herdeiros legítimos ou aos meeiros, com base no direito sucessório, desde que houvesse o cumprimento dos requisitos lá elencados. Tal decisão deste Tribunal passou a produzir efeitos a partir da data do julgamento, que ocorreu em 01.12.2015. 



    Para bem elucidar a questão, calha transcrever a ementa daquele julgado:



      ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS (TÁXI). LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREVENDO A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA OUTORGA/PERMISSÃO PARA O EXERCÍCIO DO SERVIÇO EM FAVOR DE TERCEIROS SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 11.582/2014. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, COM REDUÇÃO DE TEXTO. MODULAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. Inconstitucionalidade do artigo 10, § 10, incisos I, II, III, IV, V e VI; a parte final do artigo 14; a parte final do inciso I do artigo 15; os artigos 90, só na parte final; 91, só em relação ao inciso III; 96 e 98; bem como, por arrastamento, dos artigos 97, 99, 100, 102, 103 e 104, este só com relação à inaplicabilidade dos incisos I e III do artigo 15, todos da Lei nº 11.582/2014, do Município de Porto Alegre, por afronta ao disposto nos artigos 8º, caput, e 163, caput, da Constituição Estadual. Modulação de efeitos, a contar desta sessão de julgamento. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70064123342, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 01/12/2015)’



    Destaco que o art. 10, § 10, da Lei Municipal nº 11.582/2014, declarado inconstitucional, não foi alterado pela Lei 12.420/2018 (https://www.camarapoa.rs.gov.br/draco/processos/132378/Lei_12420.pdf), de forma que permanece hígida a decisão proferida no âmbito da ADI nº 70064123342/RS, para justificar a não inclusão da autorização de prestação de serviço de táxi como bem a ser inventariado. 



    Nesse contexto, considerando que o passamento do autor da herança, [J C M], que era permissionário de táxi nesta capital, ocorreu em 09.09.2018, após o julgamento da ADI nº 70064123342/RS, deve ser mantida a decisão atacada, com base em tal julgado” (fls. 1-2, e-doc. 22).



    6. Improcedente o argumento do agravante de que “a negativa de direito sucessório fundamentava-se em Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada pelo TJ/RS em face de lei municipal que reconhecia a transmissibilidade causa mortis de exploração de serviço de táxi. Entretanto, segundo o STF, é justamente porque o art. 175 da Constituição da República não se aplica a essa atividade econômica que não haveria que se falar em inconstitucionalidade por ausência de processo licitatório – dessa maneira, restaria plenamente cabível referida sucessão da exploração de serviço de táxi” (fl. 11, e-doc. 44). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 359.444, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, no qual se analisou a constitucionalidade da Lei n. 3.123/2000, do Município do Rio de Janeiro, pela qual os motoristas auxiliares de veículos de aluguel a taxímetro passaram a ser considerados permissionários autônomos, sem a observância de procedimento licitatório, este Supremo Tribunal Federal assentou não se aplicar o art. 175 da Constituição da República ao serviço de transporte individual de passageiros, por não se tratar de serviço a configurar atividade própria da Administração Pública.



    Em decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.283.914/MG, processo no qual trazida controvérsia análoga à presente, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assentou que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 359.444, “afastou-se, nessa esteira, a exigibilidade de procedimento licitatório para a concessão de permissões a taxistas para a prestação do serviço de interesse coletivo. Sublinhou-se, ademais, que o instrumento adequado para a prestação do serviço de transporte individual de passageiros é a simples autorização, a qual, como se sabe, é instrumento precário, que prescinde de licitação”. No exame do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.283.914/MG, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, concluiu que, “contudo, a não exigência da licitação não afasta a necessidade de um processo seletivo – e.g. credenciamento, chamamento público – de modo a distanciar a decisão administrativa final das vontades subjetivas do agente público que a exterioriza” (DJe 24.9.2021).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.337, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade material dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 12-A da Lei n. 12.587/2012, que permitiam a transferência inter vivos ou causa mortis da outorga do serviço de táxi. Esta a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 12-A, §§ 1º, 2º E 3º, DA LEI 12.587/2012. POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA OUTORGA A TERCEIROS E AOS SUCESSORES DO AUTORIZATÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, DA PROPORCIONALIDADE E DA LIVRE INICIATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A União ostenta competência privativa para legislar sobre diretrizes da política nacional de trânsito e transporte e sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, IX, XI e XVI, da CF). Precedente: ADI 3.136, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, julgado em 1º/8/2006, DJ de 10/11/2006. 2. A isonomia e a impessoalidade recomendam que a hereditariedade, numa República, deva ser a franca exceção, sob pena de se abrirem indevidos espaços de patrimonialismo. 3. In casu, a transferência do direito à exploração do serviço de táxi aos sucessores do titular da outorga implica tratamento preferencial, não extensível a outros setores econômicos e sociais, que vai de encontro ao princípio da proporcionalidade, porquanto: (i) não é adequada ao fim almejado, pois não gera diminuição dos custos sociais gerados pelo controle de entrada do mercado de táxis, contribuindo para a concentração de outorgas de táxi nas mãos de poucas famílias; (ii) tampouco é necessária, na medida em que ao Estado é possível a tutela dos taxistas e das respectivas famílias sem a restrição ainda mais intensa da liberdade de iniciativa de terceiros (e.g. a concessão de benefícios fiscais, regulação das condições de trabalho, etc.); e (iii) não passa, em especial, pelo filtro da proporcionalidade em sentido estrito, por impor restrição séria sobre a liberdade de profissão e a livre iniciativa de terceiros sem qualquer indicação de que existiria, in concreto, uma especial vulnerabilidade a ser suprida pelo Estado, comparativamente a outros segmentos econômicos e sociais. 4. A livre alienabilidade das outorgas de serviço de táxi, por sua vez, oportuniza aos seus detentores auferir proveitos desproporcionais na venda da outorga a terceiros, contribuindo para a concentração naquele mercado e gerando incentivos perversos para a obtenção de outorgas – não com a finalidade precípua de prestação de um serviço de qualidade, mas sim para a mera especulação econômica. 5. O sobrepreço na comercialização da outorga dificulta o acesso à exploração do serviço por interessados com menor poder aquisitivo, o que contribui para que motoristas não autorizatários sejam submetidos a condições mais precárias de trabalho, alugando veículos e operando como auxiliares dos detentores das outorgas. 6. A possibilidade de alienação da outorga a terceiros é fator incentivador de comportamento oportunista (rent-seeking), tanto pelo taxista individualmente, que busca auferir o maior preço possível na revenda da outorga, quanto para a própria categoria profissional, que passa a se mobilizar em prol da manutenção da escassez na oferta de transporte individual, como forma de preservar os lucros extraordinários auferidos com a transferência da outorga. 7. In casu, são inconstitucionais os dispositivos impugnados, que permitem a transferência inter vivos ou causa mortis da outorga do serviço de táxi, na medida em que não passam pelo crivo da proporcionalidade, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência administrativa, gerando, adicionalmente, potenciais efeitos econômicos e sociais perversos que não resistem a uma análise custo-benefício. 8. Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar inconstitucionais os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 12-A da Lei 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com a redação dada pela Lei 12.865/2013” (DJe 25.3.2021)



    No julgamento dos embargos de declaração, este Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, conferindo-lhe efeitos para o futuro, produziindo efeitos a partir de dois anos da data da publicação da ata de julgamento. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Modulação temporal dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Artigo 27 da Lei nº 9.868/99. Pressupostos legais atendidos. Situação de insegurança jurídica e excepcional interesse social. Efeitos pro futuro. Conhecimento e provimento dos embargos de declaração. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos de declaração para pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, conquanto a matéria tenha sido suscitada anteriormente pelo Sindicato Profissional dos Motoristas de Táxi no Estado do Espírito Santo (SINDTAVI-ES), não chegou a ser apreciada pelo colegiado, havendo prevalecido, nesse ponto, o entendimento de que se mostrava inviável submeter ao Plenário uma proposta de modulação tendo em vista a inadmissibilidade do recurso interposto. Novamente suscitada a matéria por quem detém legitimidade recursal, como é o caso do ora embargante, não se vislumbra obstáculo a seu exame, sobretudo por se tratar de matéria cognoscível de ofício (cf. ADI nº 5.609-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/6/22). 3. No caso em apreço, como muito bem destacou o Ministro Gilmar Mendes, a declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas ‘leva a uma situação de extrema insegurança jurídica às relações já consolidadas, em relação àqueles que detinham a outorga do serviço de táxi, usando-o como fonte de renda; àqueles que adquiriram a outorga por meio de transferência para o mesmo fim; ou ainda àqueles que receberam por herança o direito de sua exploração’. 4. Ademais, as normas declaradas inconstitucionais possuem relação direta com a política de mobilidade urbana praticada em mais de 5.000 municípios em todo o país – e, em alguns deles, inclusive, consolida práticas admitidas há longa data pelas legislações locais e/ou consagradas pelos respectivos usos e costumes –, do que se infere que a declaração de inconstitucionalidade de que se trata, além de ter inevitável repercussão nos sistemas viário e de transporte público, bem como no trânsito e na qualidade de vida das pessoas, também apresenta desdobramentos importantes nas searas econômica e social, já que muitas famílias, ainda hoje, têm como atividade exclusiva ou principal a exploração dos serviços de táxi, sendo tal atividade, a um só tempo, responsável por sua subsistência e, ainda, frequentemente, consubstanciadora de seu patrimônio mínimo, estando caracterizado, outrossim, o excepcional interesse social. 5. Embargos de declaração dos quais se conhece e aos quais se dá provimento para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-se a eles efeitos pro futuro, para que a decisão de mérito só produza seus efeitos a partir de dois anos, a contar da data da publicação da ata do julgamento dos presentes aclaratórios” (ADI n. 5.337-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.4.2023).



    No voto condutor do julgamento do acórdão recorrido, o Desembargador relator concluiu que, embora o presente processo esteja fora dos casos da modulação estabelecida por este Supremo Tribunal, “o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI n. 70064123342, veio a declarar a inconstitucionalidade do art. 10, § 10, da Lei Municipal n. 11.582/2014, do Município de Porto Alegre, que permitia a transmissão causa mortis da permissão de táxi aos herdeiros legítimos ou aos meeiros, com base no direito sucessório, desde que houvesse o cumprimento dos requisitos lá elencados. Tal decisão deste Tribunal passou a produzir efeitos a partir da data do julgamento, que ocorreu em 01.12.2015. (...) Nesse contexto, considerando que o passamento do autor da herança, [J C M], que era permissionário de táxi nesta capital, ocorreu em 09.09.2018, após o julgamento da ADI nº 70064123342/RS, deve ser mantida a decisão atacada, com base em tal julgado” (fl. 2, e-doc. 22).



    A conclusão do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, como se constata, por exemplo, nas decisões monocráticas proferidas no ARE n. 1.526.969, Relator o Ministro Edson Fachin, no ARE n. 1.379.095, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.5.2022, e no ARE n. 1.283.914, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.9.2021.



    7. Ademais, para avaliar a conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei municipal n. 11.582/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TÁXI. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.108.313-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TÁXI. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.387.988-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.9.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Permissão. Táxi. Transferência em razão de falecimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.213.266-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora